Tribunal: CARF
Processo: 13864.720083/2017-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONDUTA DOLOSA.
Caracterizada a conduta dolosa na infração, o prazo decadencial para o lançamento de ofício pelo fisco obedece à da regra do art. 173, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovado o dolo cabível a imposição da multa qualificada, prevista no art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 com redução de 150% para 100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I DO CTN. INTERESSE COMUM. HIPÓTESES.
O fenômeno da solidariedade prevista no art. 124 do CTN ocorre nos casos em que há mais de um contribuinte vinculado ao mesmo fato gerador, sendo que em certos casos pessoa interpostas podem agir para ocultar a receita utilizando empresa interposta, sendo o caso de reconhecimento de responsabilidade tributária.
RESPONSABILIDADE. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DESCRIÇÃO DA CONDUTA FRAUDULENTE DOS ADMINISTRADORES GERA SOLIDADRIEDADE. ART. 135 DO CTN.
O art. 135, II, do CTN trata de responsabilidade solidária entre a empresa e os mandatários, prepostos e empregados que praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Uma vez se comprovando tais condições na atuação, cabível a responsabilização nos termos do art. 135 do CTN, respondendo pelos tributos devidos pela pessoa jurídica o administrador por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA. Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas. Súmula CARF no 34
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
A simples argumentação da Recorrente desacompanhada de provas que forneçam lastro aos argumentos apresentados não pode e não deve ser aceita em virtude da míngua demonstração da existência ou da veracidade do alegado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13864.720083/2017-95
ACÓRDÃO
1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA CARDOSO DE MORAES ROUPAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONDUTA DOLOSA.
Caracterizada a conduta dolosa na infração, o prazo decadencial para o
lançamento de ofício pelo fisco obedece à da regra do art. 173, I, do CTN.
MULTA QUALIFICADA.
Comprovado o dolo cabível a imposição da multa qualificada, prevista no
art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996 com redução de 150% para
100% em face da alteração da legislação com efeito retroativo.
SOLIDARIEDADE. ART. 124, I DO CTN. INTERESSE COMUM. HIPÓTESES.
O fenômeno da solidariedade prevista no art. 124 do CTN ocorre nos casos
em que há mais de um contribuinte vinculado ao mesmo fato gerador,
sendo que em certos casos pessoa interpostas podem agir para ocultar a
receita utilizando empresa interposta, sendo o caso de reconhecimento de
responsabilidade tributária.
RESPONSABILIDADE. SÓCIO-ADMINISTRADOR. DESCRIÇÃO DA CONDUTA
FRAUDULENTE DOS ADMINISTRADORES GERA SOLIDADRIEDADE. ART. 135
DO CTN.
O art. 135, II, do CTN trata de responsabilidade solidária entre a empresa e
os mandatários, prepostos e empregados que praticaram atos com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. Uma vez se
comprovando tais condições na atuação, cabível a responsabilização nos
termos do art. 135 do CTN, respondendo pelos tributos devidos pela
pessoa jurídica o administrador por atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
2
MULTA QUALIFICADA. Nos lançamentos em que se apura omissão de
receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não
comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando
constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas. Súmula CARF no 34
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EXIGÊNCIA DE PROVA.
A simples argumentação da Recorrente desacompanhada de provas que
forneçam lastro aos argumentos apresentados não pode e não deve ser
aceita em virtude da míngua demonstração da existência ou da veracidade
do alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) conhecer e dar
provimento parcial ao recurso voluntário da contribuinte principal unicamente para reduzir, ex
officio, o percentual e o correspondente valor da multa de ofício qualificada de 150% para 100%,
em face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, mantendo,
no mais, integralmente, os lançamentos e a decisão recorrida; ii) conhecer e negar provimento ao
recurso voluntário das pessoas físicas arroladas como responsáveis solidárias, Osmar Cardoso de
Oliveira, CPF 106.729.028/18 e Benedita da Penha Cardoso de Oliveira, CPF 100.306.768/94,
mantendo a imputação com fundamento nos artigos 124, I, e 135, III, do CTN.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
3
Trata-se de Autos de Infração lavrados por motivo de omissão de receita em face de
depósitos judiciais não identificados para exigência de IRPJ Lucro Presumido e CSLL e acréscimos
legais (multa de ofício qualificada (150%) e juros de mora), relativos a períodos do ano-calendário
de 2012.

O auto de infração apresentou a seguinte descrição:
“OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Valores creditados em contas de depósito ou e investimento mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos utilizados nessas operações”. Multa
de ofício qualificada aplicada de 150% (fl. 674).
Foram arrolados como responsáveis solidários, com base nos artigos 124, I, e 135,
III, do CTN, o Sr. OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA e a Sra. BENEDITA DA PENHA CARDOSO DE
OLIVEIRA.
No Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 662 a 670, é descrito que:
3.1 o Termo de Início de Procedimento Fiscal, lavrado em 06/02/2016, retornou em face da
contribuinte não ser conhecido no local. Reenviado em 19/02/2016, foi recebido pelo
contribuinte em 20/01/2016, solicitando-lhe, referente ao período de 01/2012 a 12/2012,
entre outros, contrato social, livros e documentos, relações de suas contas bancárias e
extratos bancários das mesmas, se possui ações judiciais tributárias;
3.2. a contribuinte solicitou dilação de prazo para apresentação de contabilidade alegando
que o livro Caixa havia se extraviado e informou não possuir ações judiciais sobre tributos
federais;
3.3. em 15/02/2016 foi emitido o T. de Intimação Fiscal n. 02, recebido em 16/02,
solicitando novamente o livro Caixa, relação de bancos e extratos bancários. Houve a
Reintimação Fiscal n. 03, de 03/03/2016, recebida em 07/03, solicitando a mesma
documentação do Termo de Reintimação Fiscal n. 002;
3.4. Em 07/03/2016, foi apresentada procuração outorgando poderes a Marco Aurélio
Coury Dorna, contador, e extrato do Banco Itaú Unibanco, com ressalvas do Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil pela ausência de apresentação dos extratos do Banco do Brasil;
3.5. Em face da não apresentação dos extratos do Banco do Brasil, foi apresentação de
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira – RMF
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
4
– para o Banco do Brasil, em 23/03/2016, tendo sido solicitada RMF também para o Banco
Itaú, para o qual também foi solicitada informação sobre autoria de emissões de cheques
da contribuinte e, se emitido por terceiros (outorgados), a apresentação da respectiva
procuração. Em 20/07, foi reenviada RMF para o Banco do Brasil, solicitando cópias de
cheques e respectiva procuração outorgando poderes a terceiros;
3.6. em face dos extratos recebidos do Banco do Brasil e dos extratos do Banco Itaú,
elaborou-se o Termo de Intimação n. 001m de 14/07/2016 com respectiva Planilha,
recepcionado em 20/07/2016. Em função do não atendimento houve o Termo de
Reintimação Fiscal para Comprovação dos Créditos Bancários, que foi recebido em
26/08/2016. Não atendido, foi encaminhado Termo de Intimação Fiscal com respectivas
planilhas de créditos bancários, solicitando comprovação dos créditos para Osmar Cardoso
de Oliveira, CPF 106.72.028-18, e Benedita da Penha Cardoso de Oliveira, CPF 100.306.768-
94, cada um tendo enviado correspondência de 09/12/2016 esclarecendo que os créditos
bancários se referiam a Receita de Vendas;
3.7. conforme relato abaixo, ficou caracterizado que a empresa MARIA CARDOSO DE
MORAES ROUPAS ME, CNPJ 07.870.349/0001-23 era administrada efetivamente por
Benedita da Penha Cardoso de Oliveira, CPF 100.306.768-94, e Osmar Cardoso de Oliveira,
CPF 106.72.028-18, respectivamente, filha e genro de Maria Cardoso de Moraes, CPF
277.697.968-14, desde o início das atividades da empresa, bem como prova documental,
fornecida pelos bancos com os quais a empresa contribuinte operou no anocalendário de
2012;
3.8. no curso do procedimento fiscal, ficou constatado que os beneficiários da contribuinte
Maria Cardoso de Moraes Roupas são de fato e efetivamente Osmar Cardoso de Oliveira,
CPF 106.729.028/18 e, Benedita da Penha Cardoso de Oliveira, CPF 100.306.768/94, tendo a
autuada sido administrada pelos mesmos, desde o início das atividades da empresa, sendo
a Sra. Maria Cardoso de Moraes apenas proprietária de direito da contribuinte;
3.9. em fiscalização de rotina na referida empresa, ficou constatado que Osmar Cardoso de
Oliveira e Benedita da Penha Cardoso de Oliveira eram responsáveis pela administração da
contribuinte, possuem procuração para exercer a administração, bem como a Sra. Maria
Cardoso de Moraes, em Termo de Depoimento, confirmou que a empresa sempre foi
administrada pela filha Benedita da Penha Cardoso de Oliveira e pelo genro Osmar Cardoso
de Oliveira, constando também informação de um fornecedor de que a empresa era
administrada por Osmar Cardoso de Oliveira. Em resposta a solicitação de informação sobre
os créditos, os “proprietários de fato” informaram que os créditos lançados eram
efetivamente Receitas da Empresa em 2012;
3.10. “A assinatura que consta na Declaração de Abertura de firma, entregue à JUCESP ,
constando como sendo de Maria Cardoso de Moraes, não parece ter sido da lavra da titular
da empresa, tendo em vista que a mesma não tem relação nenhuma, nenhuma semelhança
com a assinatura da mesma obtida nas documentações entregues à auditoria fiscal.
Quando da assinatura do Termo de Depoimento, de 31/10/2016, tendo em vista que a
titular não consegue reproduzir todas as letras do seu nome, sendo que ela solicitou à
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
5
Auditoria Fiscal para treinar sua assinatura antes de assinar o Termo de epoimento, cujo
papel no qual treinou sua assinatura consta do e-Processo, devidamente digitalizado”;
3.11. a titular de direito da empresa se inscreveu no cadastro CPF somente em 22/02/97,
sendo a empresa inscrita na JUCESP em 26/05/97. Ficou caracterizado que as empresas do
grupo empresarial “TRANZAÇÃO”, em sua maioria, são administradas efetivamente pela
Sra. Benedita da Penha Cardoso de Oliveira e Osmar Cardoso de Oliveira.
Em suas DIRPF de 2012/2013 e 2013/2014, a Sra. Maria Cardoso de Moraes possuía cotas
de outras empresas, além de se titular da autuada, como era o caso de possuir quinhões de
capital da empresa Comercial Tranzação Fashion Suzano Ltda ME, adquiridas de ALINE DE
CÁSSIA CARDOSO DE OLIVEIRA, filha de Benedita da Penha Cardoso de Oliveira e Osmar
Cardoso de Oliveira, e quinhões de capital da empresa Comercial Central do Calçado e da
Moda Ltda - ME, CNPJ 17.147.821/0001-58;
3.12. em depoimento à Auditor Fiscal, a Sra. Maria Cardoso de Moraes relatou que Osmar
Cardoso de Oliveira e Benedita da Penha Cardoso de Oliveira possuíam outras empresas que
ela desconhecia inclusive o nome e desconhecia também que fazia parte de algumas destas
duas últimas empresas citadas;
3.13. consta nos arquivos da RFB procuração pública, de 28/10/1998, em que a empresa
MARIA CARDOSO DE MORAES ROUPAS ME outorga poderes a Osmar Cardoso de Oliveira e
a Benedita da Penha Cardoso de Oliveira para
“ - pagar e receber contas; comprar e vender mercadorias; promover cobranças
amigáveis e judiciais; dando recibos e quitações; representa-la perante quaisquer
Bancos, estabelecimentos de Crédito, Instituições Financeiras, desta e de outras
praças, inclusive Banco do Brasil S.A, Banco do Estado de São Paulo S.A., Caixa
Econômica Estadual e Caixa Econômica Federal, podendo abrir, movimentar e
encerrar contas,
- efetuar investimentos, aplicações, solicitar abertura de crédito e financiamentos,
solicitar saldos, extratos e talões de cheques, podendo inclusive emiti-los, dar
ordens e contra-ordens, efetuar depósitos e retiradas, assinar, emitir e endossar
cheques, prestar declarações; endossar e assinar duplicatas e descontá-las,
caucioná-las, avalizá-las, representá-la perante quaisquer Repartições Públicas
Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias e Departamentos, inclusive no
Instituto Nacional do Seguro Social ; no Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, nos órgãos do Imposto de Renda, na Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos; contratar, fixar ordenados e dispensar empregados; representá-la em
qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, inclusive da Justiça do Trabalho e no
Conselho de Contribuintes; podendo constituir advogados, com a cláusula "AD
Judicia", representá-lo no foro em geral em quaisquer ações que seja réu, autor ou
parte interessada, podendo requerer falências, conceder ou embargar
concordatas, fazer declarações de crédito, aceitar função de síndico ou de
liquidatário, desistir, firmar compromissos; representá-la perante a Receita
Federal. Podendo apresentar Declarações, efetuar recolhimento de Impostos,
taxas , receber devoluções, requerer e alegar; praticando enfim tudo o que mais
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
6
for necessário, ao bom e fiel cumprimento do presente mandato, o que tudo ela
outorgante dará por bom, firme e valioso.
De como assim disse, a pedido dela outorgante, lavrei este instrumento o qual
feito e lhe sendo lido em voz alta, aceitou, outorgou e assina, do que dou fé”;
3.14. documentos enviados pelos Bancos, tais como cópia de procuração e instrumento
público de procuração outorgando poderes pela contribuinte a BENEDITA DA PENHA
CARDOSO DE OLIVEIRA e a OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, para respresentá-la em
instituições financeiras em geral, com amplos poderes, conforme descrito ali no TVF (abrir,
movimentar, encerrar contas e obter extratos etc). Foram enviados vários cheques do Banco
do Brasil assinados pela Sra. BENEDITA DA PENHA CARDOSO DE OLIVEIRA, conforme
relação que a fiscalização informa, relação de autógrafos dos dois, Osmar e Benedita;
3.15. o Banco Itaú enviou cópia de cheques assinados pelo Sr. OSMAR CARDOSO DE
OLIVEIRA, conforme relação acostada pela fiscalização, o que também pressupõe a
existência de conta corrente e cartão de autógrafos na agência, embora o Banco não os
tenha encaminhado, sem o que o Sr. OSMAR não poderia emitir tais cheques e serem pagos;
3.16. em depoimento, a Sra. MARIA CARDOSO DE MORAES admite não ser administradora
da fiscalizada, por não possuir “leitura” suficiente para administrar a mesma, sendo que
desde a abertura a empresa é administrada por sua filha (Benedita da Penha) e por seu
genro (Osmar Cardoso);
3.17. tentou-se contactar alguns fornecedores, mas dos termos enviados só foi obtida
informação do fornecedor Sirlene Trindade Teixeira Confecções, que informou que o
representante de MARIA CARDOSO DE MORAES ROUPAS ME era o Sr. OSMAR CARDOSO DE
OLIVEIRA;
3.18. “Em face da confirmação de que os mesmos eram os administradores do contribuinte,
fato que já ocorria no ano de 2012, sob fiscalização, foi enviado a ambos "Termo de
Intimação para Comprovação dos Créditos Bancários Apurados", bem como Reintimação
acompanhados da devida Planilha de Créditos Bancários apurados, indicados na Planilha
abaixo, enviados respectivamente em 16/11/2016 e 29/11/2016, devidamente
recepcionados pelos destinatários. Os intimados solicitaram prazo de 30(trinta) dias para
atendimento da Intimação Inicial, todavia, quando a solicitação de dilação de prazo foi
recepcionado pela Auditoria Fiscal, o Termo de Intimação já havia vencido e, esta auditoria
fiscal já havia encaminhado Termo de Reintimação conforme indicado acima. Em atenção a
estes Termos os administradores do Contribuinte, Osmar Cardoso de Oliveira e Benedita da
Penha Cardoso de Oliveira informaram em correspondência de 09/12/2016 que os créditos
bancários apurados pela auditoria fiscal da RFB referiam-se a Vendas de Mercadorias da
empresa, portanto, referidos créditos inicialmente considerados como "Créditos a
Comprovar", foram considerados como "Créditos nãó Comprovados", já que representavam
o Faturamento do contribuinte sob fiscalização. Releva informar que se os administradores
esclareceram à auditoria fiscal que os créditos bancários referiam-se a Vendas de
Mercadorias, confirmaram, portanto, S.M.J., que eram os responsáveis pela administração
do contribuinte”;
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
7
3.19. em função das informações anteriores, Benedita da Penha Cardoso de Oliveira, CPF
100.306.768/94, e Osmar Cardoso de Oliveira, CPF 106.729.028/18, passam a ser
considerados "Responsáveis Solidários Passivos", no lançamento do Auto de Infração contra
o Contribuinte, por serem os verdadeiros administradores, bem como "proprietários de
fato", conforme legislação abaixo. Transcreve art. 124, I, e art. 135, III, do CTN;
3.20. “Em face de "Maria Cardoso Moraes Roupas ME", CNPJ 01.871.092/0001-48 ter sido
administrada, desde o início de sua atividade, por interpostas Pessoas, a mesma foi excluída
do Simples Nacional a partir de 01/07/2007, através do TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL N° 85/2017, conforme legislação abaixo”.
3.21. “Tendo em vista que os créditos bancários apurados, após as exclusões das
transferências de mesma titularidade, bem como de empréstimos dos bancos, foram
declarados pelos sócios de fato, como faturamento de vendas, em correspondências estas
de 09/12/2016, estes créditos bancários foram considerados a base de cálculo para a
lavratura do Auto de Infração. O Auto de Infração foi aplicado com base no "Lucro
Presumido", tendo em vista que em correspondência de 03/07/2017, a "proprietária de
direito" do contribuinte sob fiscalização, Maria Cardoso de Moraes, fez a opção pelo "Lucro
Presumido", em face de Termo de Intimação Fiscal solicitando a manifestação do
contribuinte. Indicamos a base de cálculo deduzindo os valores da receita do ano calendário
de 2.012, declarados pelo contribuinte conforme abaixo:”

3.22. “Apesar do contribuinte sob fiscalização ter apresentado DASN -
Declaração Anual do Simples Nacional, no ano-calendário de 2.012, referida declaração não
contempla os tributos aqui lançados, apenas declarou contribuições devidas ao INSS e
imposto do ICMS. Referida declaração com os valores apurados para o INSS e o ICMS, por
Maria Cardoso de Moraes Roupas Me estão devidamente digitalizados no e-processo que
integra o presente Auto de Infração”;

3.23. “13. Em face da transferência da titularidade do contribuinte sob fiscalização, a multa
aplicada foi qualificada, passando a ser de 150,0% ao mês, conforme estabelecido no Artigo
44, inciso I, e §1o, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei 11.488/2007”;
3.24. “14. Constitui parte integrante deste processo, os diversos termos do Auto de Infração,
os diversos relatórios e documentação complementar. As alíquotas aplicadas, a
fundamentação legal bem como os Acréscimos legais estão devidamente demonstrados nas
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
8
várias folhas do Auto de Infração , do qual este Termo de Verificação também faz parte
integrante. Os valores apurados com base na Base de Cálculo indicada neste Termo estão
devidamente indicados no Auto de Infração N.° 13864.720083/2017-95 , com os acréscimos
legais que também integram este Relatório Fiscal”;
4. A empresa autuada e os sujeitos passivos solidários foram cientificados dos Autos de
Infração em 14/09/2017, conforme fls. 759 a 761 e fl. 831, tendo a empresa apresentado a
impugnação de fls. 778 a 791, em 16/10/2017 (uma segunda-feira), conforme informação
de fls. 776 e 777 e fl. 831, e os responsáveis solidários apresentaram sua impugnação, fls.
798 a 809, também em 16/10/2016, conforme informação de fls. 795 e 796. A impugnação
da empresa, fls. 778 a 791, contém os seguintes argumentos:
4.1. trata-se de autos de infração fundamentados em suposta omissão de receitas por
presunção legal (movimentações bancárias de origem não comprovada) do período e
apuração do ano de 2012, com multa qualificada de 150% porque a sociedade
supostamente teria sido constituída por interposta pessoa (Maria Cardoso Moraes),
apontando a fiscalização
que os sócios de fato seriam os Srs. Osmar Cardoso de Oliveira e Benedita da Penha Cardoso
de Oliveira, declarados como responsáveis solidários;
4.2 O fato de a Impugnante ter sido desenquadrada do Simples Nacional por pretensa
utilização de interposta pessoa (sócia) quando de sua constituição não tem, em absoluto,
qualquer relação com a motivação que fundamentou os lançamentos de ofício aqui
impugnados, o que é de extrema relevância, porque, a partir dele se constata que o
lançamento da multa qualificada não pode ser motivado pela questão fática que justificou o
desenquadramento da impugnante do Simples Nacional, pois a fundamentação legal da
infração (presumida omissão de receita com base em movimentação bancária) não tem
qualquer relação com a questão fática que teria justificado o desenquadramento da
Impugnante do Simples Nacional (constituição de empresa por interposta pessoa), não
tendo a fiscalização em nenhum momento dito que a pessoa jurídica não existe de fato,
tendo apontado que os sócios de fato seriam as pessoas contra as quais foi lavrado termo
de sujeição passiva solidária;
4.3. a conduta que ensejou a lavratura dos autos de infração foi a suposta omissão de
receitas por presunção legal de movimentação bancária pretensamente sem origem
comprovada e a aplicação da multa qualificada está justificada não pela omissão de
receitas, mas sim pelo fato de que a titularidade das quotas da impugnante seria das
pessoas indicadas nas autuações como responsáveis solidárias. Transcreve trecho do Termo
de Verificação Fiscal
que diz corroborar suas afirmações;
4.4. a utilização de interposta pessoa para constituição de pessoa jurídica já constitui
motivo para aplicação das sanções próprias previstas na legislação do Simples Nacional,
com exclusão do contribuinte do referido regime de tributação, além da proibição de
exercício da opção por tal regime por período determinado, sendo o motivo apontado pela
fiscalização para justificar a aplicação de multa qualificada nas autuações, na verdade, fato
constitutivo de penalidades específicas na legislação do Simples Nacional, que em nada diz
respeito à omissão presumida de receita, que é o único fundamento dos lançamentos dos
tributos, sendo o fundamento da multa qualificada totalmente estranho à conduta que
Fl. 1010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
9
motivou a lavratura dos autos de infração impugnados, sendo a constatação da omissão de
receitas por presunção legal independente da constituição da pessoa jurídica por interposta
pessoa e respectiva violação às regras do Simples Nacional;
4.5. portanto, especificamente em relação à omissão de receitas por presunção legal, que é
a suposta conduta infracional que motivou os lançamentos de ofício, não há apontamento
pela fiscalização de qualquer conduta que possa justificar a aplicação do disposto nos arts.
44, §1o, da Lei 9.430/96, e arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, o que impõe ao presente caso a
aplicação das Súmulas 14 e 25 do CARF, que transcreve conjuntamente com ementas de
decisões do mesmo CARF e conclui que deve haver o afastamento da multa qualificada;
4.7. em decorrência do afastamento da multa qualificada, conclui que deve haver
decadência parcial de crédito lançados. Argumenta que intimada da lavratura em
14/09/2017, os créditos de IRPJ e CSLL dos 1o e 2o trimestres de 2012 foram atingidos pela
decadência, assim como os crédito de PIS e Cofins de janeiro a agosto de 2012;
4.8. parte dos créditos considerados como receitas omitidas corresponde à movimentação
entre contas de mesma titularidade, conforme planilha abaixo, devendo ser excluídos dos
lançamentos, na hipótese de subsistência da presunção de omissão:

4.9. em relação aos demais depósitos/créditos não referidos nos itens acima, continuará
diligenciando em busca da comprovação de suas origens, protestando pela ulterior
apresentação da prova que vier a ser obtida, desde já rechaçando a imputada omissão de
receita, pois, efetivamente, os valores que excedem a receita declarada não estão
relacionados às atividades da Impugnante;
4.10. em que pese referido fato não constituir a efetiva motivação das autuações, para que
a verdade prevaleça, pede licença para responder às acusações do TVF com relação à
pretensa utilização de pessoa interposta em seu ato de constituição. Transcreve excertos do
TVF;
4.11. as alegações contidas no Termo de Verificação Fiscal estão atreladas ao fato de que
Osmar Cardoso de Oliveira e Benedita da Penha Cardoso de Oliveira seriam os
procuradores/ administradores da Impugnante, o que por si só, indubitavelmente não
Fl. 1011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
10
constitui qualquer ilícito, nem configura a utilização de pessoa interposta na constituição de
pessoa jurídica;
4.12. a figura do sócio não se confunde, necessariamente, com a do administrador, sendo
que a própria legislação tributária, ao dispor sobre hipótese de responsabilidade tributária,
distingue as figuras de sócio, administrador ou mandatário (procurador);
4.13. As procurações, os cartões de autógrafos, os cheques emitidos, o depoimento tomado
pelo fornecedor da Impugnante etc. demonstraria, no máximo, que Osmar Cardoso de
Oliveira e Benedita da Penha Cardoso de Oliveira - respectivamente, genro e filha de Maria
Cardoso de Moraes -- são procuradores da Impugnante. Todavia, referidos elementos não
podem, por si só, demonstrar que eles são seus "proprietários de fato". Por sinal, se correta
estivesse a premissa da fiscalização, todo procurador ou administrador de pessoa jurídica,
que não integrasse o respectivo quadro social, mas que possuísse plenos poderes de
administração dos negócios dessa pessoa, seria proprietário de fato. Aliás, a legislação
expressamente admite que a sociedade empresária seja administrada por pessoa estranha
ao quadro social;
4.14. “Ademais, não se pode admitir como elemento de prova do fato alegado pela
autoridade fiscal a distinção entre a assinatura feita por Maria Cardoso de Moraes quando
da constituição da Impugnante (22.02.1997) e a feita por conta da assinatura do Termo de
Depoimento por ela prestado em 31.10.2016. Mais de 19 (dezenove) anos se passaram e
Maria Cardoso de Moraes, atualmente, possui 74 (setenta e quatro) anos, com vários
problemas de saúde. Como exigir que uma pessoa de idade, agora com 74 (setenta e
quatro) anos, tenha a condição de realizar uma assinatura da mesma forma que fora por
ela realizada quase 20 (vinte) anos antes?”
4.15. “Aliás, a mesma assinatura que está contida no ato de constituição da pessoa jurídica
é a que está contida, por exemplo, na proposta de abertura de conta corrente pela
Impugnante no Banco do Brasil (vide fls. 156/157 dos autos do processo). Alegar uma
pretensa falsidade na assinatura da constituição da pessoa é o mesmo que afirmar que o
preposto da instituição financeira, no momento da abertura da conta corrente, anuiu com
uma falsidade documental!”. Finalmente, o fato de Osmar Cardoso de Oliveira e Benedita
da Penha Cardoso de Oliveira possuírem outras empresas não indica, por si só, que eles
sejam os proprietários de fato da Impugnante;
4.16. Em nenhum momento de seu depoimento Maria Cardoso de Moraes reconheceu que
não era a titular da Impugnante. Ela tão somente apontou que Osmar Cardoso de Oliveira e
Benedita da Penha Cardoso de Oliveira representavam seus interesses na pessoa jurídica, o
que de fato está comprovado pelos poderes que ela, na condição de titular da Impugnante,
outorgou, por procuração, a essas pessoas, repita-se, seus genro e filha, respectivamente;
4.17. Portanto, bem vistas as alegações contidas no Termo de Verificação Fiscal, constata-
se a absoluta ausência de efetivas provas ou mesmos indícios de que os proprietários de
fato da referida sociedade seriam Osmar Cardoso de Oliveira e Benedita da Penha Cardoso
de Oliveira, destacando-se ser este o único fato alegado pela fiscalização para impor a
sujeição passiva aos impugnantes;
Fl. 1012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
11
4.18. De todo modo, o fato de a Impugnante ser representada ou até mesmo administrada
pelas indicadas pessoas - filha e genro da titular da pessoa jurídica -, por si só, não significa
que estas sejam seus sócios de fato. Aliás, é absolutamente normal, nas pequenas
empresas, que seu titular seja auxiliado e até representado por seus filhos na condução dos
negócios, sem que, por isso, se possa cogitar de utilização dolosa de interposta pessoa;
4.19. requer que as autuações sejam totalmente improcedentes e caso assim não se
entenda que haja o afastamento da multa qualificada, o reconhecimento da decadência
parcial e que seja determinada a exclusão nos lançamentos dos valores cuja origem
correspondem a movimentações financeiras entre contas da impugnante no montante de
R$ 278.155,15.
A Impugnação dos responsáveis solidários reiterou os argumentos apresentados
pela empresa, a impugnação contém também as seguintes alegações.
A atribuição de responsabilidade solidária dos impugnantes não foi motivada por
qualquer ato ou fato relacionado à alegada e suposta omissão de receitas, mas sim porque eles
seriam os sócios de fato da pessoa jurídica autuada, não estando justificada pela mesma conduta
que motivou o lançamento (omissão de receitas por presunção legal), ficando clara a distinção das
condutas que justificam os lançamentos e a atribuição de responsabilidade solidária;
Argumentou que utilização de interposta pessoa para a constituição de pessoa
jurídica, conforme TVF, já constitui motivo para aplicação de sanções próprias previstas na
legislação do Simples Nacional, como a exclusão do contribuinte do referido regime de tributação,
além da proibição de exercício da opção por tal regime por período determinado e que se
motivação da fiscalização para a responsabilização solidária é fato constitutivo de penalidades
específicas na legislação do Simples Nacional, sendo totalmente estranha à infração que motivou a
lavratura dos autos de infração.
Fundamentou que a atribuição da responsabilidade dependeria, necessariamente,
da apresentação, pela fiscalização, dos motivos que demonstrassem especificamente a vinculação
dos impugnantes à infração que motivou o lançamento dos tributos e que isso não teria ocorrido.
Afirmou que a responsabilidade dos impugnantes não poderia ser motivada pelo
art. 124, I, do CTN, constatando-se que os impugnantes não praticaram o fato imponível, sendo a
pessoa jurídica de Maria Cardoso de Moraes Roupas – ME – quem pretensamente omitiu receitas.
Argumentou que o STJ consolidou entendimento de que somente quando duas ou mais pessoas
são responsáveis pela prática do fato imponível é possível falar em responsabilidade tributária e,
nesse sentido, os impugnantes nunca poderiam realizar conjuntamente a situação configuradora
dos fatos geradores dos tributos, de modo que a responsabilidade solidária deles não poderia
estar motivada no art. 124, I, do CTN;
Defendeu que o art. 135, III, pressupõe constatação de excesso de poderes, infração
à lei, ao contrato social ou ao estatuto, mas no presente caso, a única causa que motivou a
responsabilização dos impugnantes foi a pretensa utilização de pessoa interposta para a
constituição de Maria Cardoso de Moraes Roupas – ME, o que não tem qualquer relação com a
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
12
suposta conduta infracional que ensejou a autuação, de modo que não se poderia justificar a
responsabilidade tributária dos impugnantes com fundamento no art. 135, III, do CTN.
Aduziu que das alegações contidas no Termo de Verificação Fiscal, constata-se a
absoluta ausência de efetivas provas ou mesmos indícios de que os proprietários de fato da
referida sociedade seriam Osmar Cardoso de Oliveira e Benedita da Penha Cardoso de Oliveira,
destacando-se ser este o único fato alegado pela fiscalização para impor a sujeição passiva aos
impugnantes, não podendo tal fato por si só, justificar as responsabilidades solidárias, porquanto a
infração que motivou a lavratura dos autos de infração não foi a utilização de interposta pessoa
para a constituição da Impugnante, mas, sim, a presunção legal de omissão de receitas.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, porém com valores reduzidos.
O Recurso Voluntário manteve os argumentos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo
conhecido.
A Recorrente teve contra si lavrados Autos de Infração com a constituição de
créditos tributários relativos ao IRPJ, à CSLL, à contribuição ao PIS e à COFINS, no valor total de R$
1.893.850,71, aí incluídos os encargos legais (juros de mora e multas qualificadas), fundados em
omissão de receitas por presunção legal (movimentações bancárias de origem não comprovada),
relativas ao ano de 2012 (art. 42 da Lei no 9.430/1996 c.c. arts. 518 e 528 do RIR/1999).
O fato da Recorrente ter sido desenquadrada do Simples Nacional por pretensa
utilização de interposta pessoa (sócia) quando de sua constituição não tem relação com a
motivação que alicerçou os lançamentos de ofício aqui combatidos.
A autoridade fiscal aplicou multa qualificada, correspondente a 150% do valor dos
tributos apurados, porque a sociedade supostamente teria sido constituída por interposta pessoa
(Maria Cardoso de Moraes), sendo que a fiscalização aponta que os sócios de fato da referida
sociedade seriam os Srs. Osmar Cardoso de Oliveira e Benedita da Penha Cardoso de Oliveira, que,
inclusive, foram declarados responsáveis solidários (arts. 124, I e 135, III, do CTN). A própria Maria
Cardoso não foi apontada como responsável solidária.
O auto de infração apresentou a seguinte descrição:
“OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. INFRAÇÃO: DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
13
Valores creditados em contas de depósito ou e investimento mantidas junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos utilizados nessas operações”.
Multa de ofício qualificada aplicada de 150% (fl. 674).
Foram arrolados como responsáveis solidários, com base nos artigos 124, I, e 135,
III, do CTN, o Sr. OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA e a Sra. BENEDITA DA PENHA CARDOSO DE
OLIVEIRA.
No Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 662 a 670, a questão da omissão de receita
foi detalhada nos seguintes termos:
3.1 o Termo de Início de Procedimento Fiscal, lavrado em 06/02/2016, retornou em face da
contribuinte não ser conhecido no local. Reenviado em 19/02/2016, foi recebido pelo
contribuinte em 20/01/2016, solicitando-lhe, referente ao período de 01/2012 a 12/2012,
entre outros, contrato social, livros e documentos, relações de suas contas bancárias e
extratos bancários das mesmas, se possui ações judiciais tributárias;
3.2. a contribuinte solicitou dilação de prazo para apresentação de contabilidade alegando
que o livro Caixa havia se extraviado e informou não possuir ações judiciais sobre tributos
federais;
3.3. em 15/02/2016 foi emitido o T. de Intimação Fiscal n. 02, recebido em 16/02,
solicitando novamente o livro Caixa, relação de bancos e extratos bancários. Houve a
Reintimação Fiscal n. 03, de 03/03/2016, recebida em 07/03, solicitando a mesma
documentação do Termo de Reintimação Fiscal n. 002;
3.4. Em 07/03/2016, foi apresentada procuração outorgando poderes a Marco Aurélio
Coury Dorna, contador, e extrato do Banco Itaú Unibanco, com ressalvas do Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil pela ausência de apresentação dos extratos do Banco do Brasil;
3.5. Em face da não apresentação dos extratos do Banco do Brasil, foi apresentação de
Solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira –
RMF – para o Banco do Brasil, em 23/03/2016, tendo sido solicitada RMF também para o
Banco Itaú, para o qual também foi solicitada informação sobre autoria de emissões de
cheques da contribuinte e, se emitido por terceiros (outorgados), a apresentação da
respectiva procuração. Em 20/07, foi reenviada RMF para o Banco do Brasil, solicitando
cópias de cheques e respectiva procuração outorgando poderes a terceiros;
3.6. em face dos extratos recebidos do Banco do Brasil e dos extratos do Banco Itaú,
elaborou-se o Termo de Intimação n. 001m de 14/07/2016 com respectiva Planilha,
recepcionado em 20/07/2016. Em função do não atendimento houve o Termo de
Reintimação Fiscal para Comprovação dos Créditos Bancários, que foi recebido em
26/08/2016. Não atendido, foi encaminhado Termo de Intimação Fiscal com respectivas
planilhas de créditos bancários, solicitando comprovação dos créditos para Osmar Cardoso
de Oliveira, CPF 106.72.028-18, e Benedita da Penha Cardoso de Oliveira, CPF 100.306.768-
94, cada um tendo enviado correspondência de 09/12/2016 esclarecendo que os créditos
bancários se referiam a Receita de Vendas;
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
14
(...)
“Tendo em vista que os créditos bancários apurados, após as exclusões das transferências
de mesma titularidade, bem como de empréstimos dos bancos, foram declarados pelos
sócios de fato, como faturamento de vendas, em correspondências estas de 09/12/2016,
estes créditos bancários foram considerados a base de cálculo para a lavratura do Auto
de Infração. O Auto de Infração foi aplicado com base no "Lucro Presumido", tendo em
vista que em correspondência de 03/07/2017, a "proprietária de direito" do contribuinte
sob fiscalização, Maria Cardoso de Moraes, fez a opção pelo "Lucro Presumido", em face
de Termo de Intimação Fiscal solicitando a manifestação do contribuinte. Indicamos a
base de cálculo deduzindo os valores da receita do ano calendário de 2.012, declarados
pelo contribuinte conforme abaixo:”

“Apesar do contribuinte sob fiscalização ter apresentado DASN -Declaração Anual do
Simples Nacional, no ano-calendário de 2.012, referida declaração não contempla os
tributos aqui lançados, apenas declarou contribuições devidas ao INSS e imposto do ICMS.
Referida declaração com os valores apurados para o INSS e o ICMS, por Maria Cardoso de
Moraes Roupas Me estão devidamente digitalizados no e-processo que integra o presente
Auto de Infração”;

“13. Em face da transferência da titularidade do contribuinte sob fiscalização, a multa
aplicada foi qualificada, passando a ser de 150,0% ao mês, conforme estabelecido no
Artigo 44, inciso I, e §1o, da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei 11.488/2007”;

“14. Constitui parte integrante deste processo, os diversos termos do Auto de Infração, os
diversos relatórios e documentação complementar. As alíquotas aplicadas, a
fundamentação legal bem como os Acréscimos legais estão devidamente demonstrados nas
várias folhas do Auto de Infração , do qual este Termo de Verificação também faz parte
integrante. Os valores apurados com base na Base de Cálculo indicada neste Termo estão
devidamente indicados no Auto de Infração N.° 13864.720083/2017-95 , com os acréscimos
legais que também integram este Relatório Fiscal”;
A DRJ confirmou EM PARTE o auto de infração porque excluiu alguns pequenos
valores referentes a transferência entre contas de mesma titularidade.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
15
Por sua vez os Recursos Voluntários focaram na questão da multa qualificada e na
responsabilidade solidária, iniciando com a alegação de nulidade de referida decisão.
PRELIMINARES
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NA PARTE RELATIVA À ANÁLISE DA MULTA
QUALIFICADA – TENTATIVA DE INOVAÇÃO NO LANÇAMENTO
Alega a Recorrente que a DRJ ao se manifestar a respeito da multa qualificada
inovou o lançamento de ofício e que por esse motivo o acórdão recorrido seria nulo.
Defende a Recorrente que os lançamentos em foco se fundam exclusivamente na
omissão de receitas por presunção legal, com base nas movimentações bancárias no período de
apuração (ano de 2012) em nome da Recorrente e que pretensamente não teriam origem
comprovada e que o dispositivo legal que justificou os lançamentos de ofício seria o art. 42 da Lei
no 9.430/1996 e que o fato de a Recorrente ter sido desenquadrada do Simples Nacional por
pretensa utilização de interposta pessoa (sócia) quando de sua constituição não tem relação com a
motivação que fundamentou os lançamentos de ofício. Ela foi utilizada pela fiscalização para
justificar a atribuição da responsabilidade solidária a Osmar Cardoso de Oliveira e a Benedita da
Penha Cardoso de Oliveira.
Nesse sentido, a DRJ teria inovado no lançamento ao tentar atrelar a motivação da
multa qualificada à pretensa omissão de rendimentos.
No entanto, o que se observa é que a DRJ não inovou na questão de lançamento,
apenas apresentou fundamentos sequenciais, mantendo a essência do entendimento do auto de
infração, devendo, portanto, ser afastado respectiva preliminar de nulidade, conforme
fundamentos que será mais bem demonstrado no mérito.
DO MÉRITO
Conforme mencionado anteriormente, o auto de infração apontou omissão de
receitas, sendo que restou pacificado nos autos que a Recorrente não comprovou a origem diversa
da receita, nem escriturou a movimentação financeira e nem declarou receitas compatíveis com o
montante de créditos bancários que lhe foram questionados e ao final lhe foram imputados como
receitas e que foram na ordem de quase R$ 10 milhões, em contraste com suas receitas
declaradas no montante de apenas R$ 62.210,00.
Conforme é cediço, em face de depósitos de origem não comprovada se faz
necessário que o contribuinte comprove a origem com coincidências de datas e valores e que os
ofereceu à tributação ou que seriam não tributáveis, o que não ocorreu no presente caso.
De fato, a Recorrente não declarou e não ofereceu à tributação e nem escriturou os
créditos questionados e nem comprovou origem, sendo correto considerá-los como receitas
omitidas, conforme previsão legal (art. 42 da Lei 9.430/96).
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
16
Ademais, a Recorrente admitiu tratar de receitas de vendas durante o
procedimento fiscal.
Por outro lado, a Recorrente defendeu, em sede de impugnação que havia
transferência entre contas de mesma titularidade no montante de R$ 278.155,15. Com relação a
essa questão a DRJ reconheceu o argumento e respectivas provas apresentadas, levando-se em
conta tais exclusões apresentou as seguintes apurações de receitas omitidas:
Receitas Omitidas

Relatou a DRJ que em relação aos demais créditos bancários considerados como
suas receitas, a Recorrente apenas informou que continuaria diligenciando em busca da
comprovação de suas origens e protestou por apresentação posterior de provas, sem mais nada
justificar.
Ocorre que não foram apresentadas novas provas tanto perante a DRJ quanto
perante o CARF, devendo prevalecer a omissão acima apontada, sendo que o Recurso Voluntário
NÃO debateu a questão de omissão de receitas e passou a tratar de outros questões.
Com isso, a questão de omissão de receita já restou consolidade na decisão da DRJ,
não sendo questionado, inclusive a questão da apuração do crédito tributário pelo Lucro
Presumido.
DA MULTA QUALIFICADA
Defendeu a Recorrente ser incorreta a multa qualificada pela ausência de ato
doloso, simulado ou fraudulento, fundamentando que a utilização de interposta pessoa não foi
comprovada no caso em tela e que o motivo apontado pela fiscalização para justificar a aplicação
de multa qualificada nas autuações seria fato constitutivo de penas específicas previstas na
legislação do Simples Nacional, que em nada dizem respeito à omissão presumida de receita e que
o único fundamento dos lançamentos dos tributos em questão teria sido a omissão de receitas e
por esse motivo a multa qualificada não teria guarida, vez que, eu seu entendimento, o
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
17
fundamento da multa qualificada indicado pela autoridade fiscal é estranho à conduta que
motivou a lavratura dos autos de infração. Seguem palavras da Recorrente:
Portanto, no caso presente, especificamente em relação à omissão de receitas por
presunção legal – que é a suposta conduta infracional que motivou os lançamentos de
ofício ora impugnados –, não há o apontamento de qualquer conduta, por parte da
fiscalização, que possa justificar a aplicação do disposto nos arts. 44, §1o, da Lei no
9.430/96 e dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, o que impõe ao presente caso a
aplicação das Súmulas nos 25 (com eficácia vinculante) e 14 deste Egrégio Conselho, verbis:
“Súmula 25 (VINCULANTE) A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64.”
“Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
39. Na realidade, a mera omissão de receitas, por si só, enseja a aplicação da penalidade
em seu patamar ordinário de 75% (setenta e cinco por cento). Para que haja a duplicação
da pena, a legislação e a jurisprudência consolidada deste Egrégio Conselho exigem mais: a
prova de ato doloso, simulado ou fraudulento atrelado à suposta infração cometida. É esse,
inclusive, o sentido das Súmulas supracitadas (uma delas, vale destacar, com eficácia
vinculante perante este Egrégio Conselho).
Ocorre que a omissão de receita não foi o único fundamento para a caracterização
da multa qualificada.
A fiscalização demonstrou que a contribuinte não apenas omitiu as receitas e sim
também não as escriturou e ainda se valeu de interposta pessoa, sem capacidade técnica,
financeira, patrimonial (conforme sua DIRPF, fls. 596 a 601) e operacional para falsamente ser
colocada como administradora da empresa, quando na verdade eram outras pessoas os sócios de
fato e reais interessados, que, no caso, eram a filha e o genro do sócio formal.
Ou seja, a Recorrente, além de omitir receita, agiu deliberadamente para dificultar a
identificação dessas receitas e dos reais sócios da empresa.
Ora, os Termos de Sujeição Passiva Solidária, fls. 732 a 744 e fls. 765 a 773,
descreve, especificamente nas fls. 739 e 772, que:
“lamenta a manipulação de Maria Cardoso de Moraes, tendo em vista que os
responsáveis tributários passivos utilizaram-se da própria genitora para locupletar-se,
para escapar de um possível auto de infração, ou até de sonegação fiscal, o qual recairia
fatalmente, segundo o entendimento dos proprietários de fato, sobre a progenitora. Cabe
ressaltar ainda que os proprietários de fato do contribuinte sob fiscalização declararam
apenas 0,6% da receita obtida com vendas. Foi declarado no ano-calendário de 2012 o
valor de R$ 62.210,00, através de DASN, sendo que a auditoria fiscal apurou R$
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
18
9.596.639,00 de faturamento, montante confirmado pelos proprietários de fato, em face
do Termo de Intimação Fiscal solicitando comprovação/justificativa dos créditos
bancários. Sendo que estes não declararam nenhuma venda, ou seja, faturamento, de
julho de 2012 a dezembro/2012, como se uma empresa pudesse sobreviver sem nenhum
resultado de vendas por 06 (seis) meses, o que caracteriza flagrante ... sonegação fiscal..
No Termo de Verificação Fiscal – TVF foi apontado que a empresa fora excluída do
SIMPLES enquadrando-se na tipificação de “utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo”
Ou seja, a fiscalização enquadrou a situação da contribuinte em situação de
utilização fraudulenta com fim de induzir a fiscalização em erro com o fim de suprimir ou reduzir o
pagamento de tributo, o que demonstra que a redução do pagamento de tributos pela omissão de
receitas de forma reiterada durante 12 meses do ano e de forma expressiva (omissão da ordem de
quase R$ 10 milhões contra uma declaração de apenas cerca de R$ 62 mil), como uma conduta
fraudulenta, ainda mais corroborada pela lamentável utilização de interposta pessoa "sem
leitura", na sua própria definição, e conforme constatação no procedimento fiscal,
lamentavelmente sendo ela a genitora e sogra, respectivamente, da sócia e do sócio de fato.
Ademais, no Termo de Depoimento, foi declarado pela Sra. Maria Cardoso de
Moraes que não possui Livro Diário e que o Livro Caixa se encontrava extraviado, o que
demonstrou ausência de escrituração das receitas.
Nesse cenário, resta evidenciado que seria o caso de aplicação da Súmula 34 do
CARF abaixo transcrita:
Súmula CARF no 34
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos
bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada
a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507, de 26/06/2008 Acórdão no 104-
23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de 22/01/2008 Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007
Acórdão no 108-09286, de 25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-
05820, de 14/04/2008
Portanto, deve ser mantida a multa qualificada.
No entanto, cabe uma observação final que irá beneficiar os Recorrentes em face
de alteração da legislação cuja aplicação se impõe ao presente caso.
Verifica-se que o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1o-C, passando o dispositivo a ostentar
a seguinte redação:
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
19
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela
Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto
do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no prazo de 2
(dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação ou omissão
tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o
sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei
no 14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica quando: (Incluído pela
Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que se referem os arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual decorra
imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
20
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo marcado, de
intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991. (Vide
Decreto no 7.212, de 2010)
§ 4o As disposições deste artigo aplicam-se, inclusive, aos contribuintes que derem causa a
ressarcimento indevido de tributo ou contribuição decorrente de qualquer incentivo ou benefício
fiscal.
§ 5o Aplica-se também, no caso de que seja comprovadamente constatado dolo ou má-fé do
contribuinte, a multa de que trata o inciso I do caput sobre: (Redação dada pela Lei no
12.249, de 2010)
I - a parcela do imposto a restituir informado pela contribuinte pessoa física, na Declaração de Ajuste
Anual, que deixar de ser restituída por infração à legislação tributária; e (Redação dada
pela Lei no 12.249, de 2010)
Note-se que o § 1o do caput do artigo 44 acima transcrito alterou o termo
“duplicado" pelo termo “majorado” na seguinte disposição: “o percentual de multa de que trata o
inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e na sequência apontou duas possibilidades para a majoração
em seus incisos VI e VII:
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do
lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Ou seja, a nova lei, através da substituição do inciso VI acima, passou a dispor que
na hipótese de ausência de reincidência, deve ser aplicada (no caso reduzida) a multa de 100%,
sendo, portanto, reduzida de 150% para 100%.
Isto porque a redação anterior dobrava automaticamente a multa de 75%
(mencionada no caput), o que implicava na multa de 150%. A redação nova da lei não dobra mais
automaticamente a multa de 75% e sim aponta a multa de 100% para os casos gerais (de não
reincidência). Isto significa que a multa que antes era de 150% passou a ser de 100% para não
reincidentes, deixando de dobrar automaticamente.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
21
Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada). Em
termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de duas
vezes 75%.
Ocorre que no presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de
ocorrência de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo
inciso VII e § 1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Resumindo, mantenho a qualificação da multa de ofício, porém reduzindo seu
percentual para 100%.
DECADÊNCIA
A contribuinte alegou decadência de IRPJ e CSLL para os 1o e 2o trimestres de 2012
e janeiro a agosto para as contribuições para a Cofins e PIS.
A Recorrente defende que deveria ocorrer extinção de parte dos créditos tributários
em foco pela decadência porque não teria incorrido em “conduta dolosa”, não ensejando a
aplicação do art. 173, I, do CTN.
Ocorre que, conforme fundamentado anteriormente, a contribuinte incorreu em
conduta dolosa, o que afasta a aplicação da regra do art. 150, §4o, do CTN, aplicando-se a regra do
art. 173, I, do mesmo CTN, de modo que o direito do fisco lançar somente se encerraria ao final do
prazo de 5 anos a conta do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ser efetuado.
No presente caso, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, para estes períodos, é 1o/01/2013, de sorte que o prazo de 5 anos de
que trata o art. 173, I, do CTN, somente se encerraria em 31/12/2017. Tendo a ciência do auto de
infração ocorrido em 14/09/2017, a decadência não restou configurada.
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTA PESSOA NO ATO DE CONSTITUIÇÃO DA RECORRENTE
e RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Argumentou os Recursos Voluntários que não houve utilização de pessoa interposta
no ato de constituição da Recorrente, fundamentando que fato de os Srs. Osmar Cardoso de
Oliveira e Benedita da Penha Cardoso de Oliveira serem, supostamente, os
procuradores/administradores da Recorrente não constitui qualquer ilícito, nem configura a
utilização de pessoa interposta na constituição de pessoa jurídica.
Defendeu ainda a Recorrente que as procurações, os cartões de autógrafos, os
cheques emitidos, o depoimento tomado pelo fornecedor da Recorrente etc. e a própria
declaração da Sra. Maria Cardoso de Moraes quanto ao fato de ela não ter “leitura” seriam
elementos capazes de demonstrar, no máximo, que os Srs. Osmar Cardoso de Oliveira e Benedita
da Penha Cardoso de Oliveira (respectivamente, genro e filha de Maria Cardoso de Moraes) são
procuradores da Recorrente, nada além disso, ao contrário do que consta no acórdão recorrido.
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
22
O Termo de Verificação Fiscal apontou:
3.7. conforme relato abaixo, ficou caracterizado que a empresa MARIA CARDOSO DE
MORAES ROUPAS ME, CNPJ 07.870.349/0001-23 era administrada efetivamente por
Benedita da Penha Cardoso de Oliveira, CPF 100.306.768-94, e Osmar Cardoso de Oliveira,
CPF 106.72.028-18, respectivamente, filha e genro de Maria Cardoso de Moraes, CPF
277.697.968-14, desde o início das atividades da empresa, bem como prova documental,
fornecida pelos bancos com os quais a empresa contribuinte operou no anocalendário de
2012;
3.8. no curso do procedimento fiscal, ficou constatado que os beneficiários da contribuinte
Maria Cardoso de Moraes Roupas são de fato e efetivamente Osmar Cardoso de Oliveira,
CPF 106.729.028/18 e, Benedita da Penha Cardoso de Oliveira, CPF 100.306.768/94, tendo
a autuada sido administrada pelos mesmos, desde o início das atividades da empresa,
sendo a Sra. Maria Cardoso de Moraes apenas proprietária de direito da contribuinte;
3.9. em fiscalização de rotina na referida empresa, ficou constatado que Osmar Cardoso
de Oliveira e Benedita da Penha Cardoso de Oliveira eram responsáveis pela
administração da contribuinte, possuem procuração para exercer a administração, bem
como a Sra. Maria Cardoso de Moraes, em Termo de Depoimento, confirmou que a
empresa sempre foi administrada pela filha Benedita da Penha Cardoso de Oliveira e pelo
genro Osmar Cardoso de Oliveira, constando também informação de um fornecedor de
que a empresa era administrada por Osmar Cardoso de Oliveira. Em resposta a
solicitação de informação sobre os créditos, os “proprietários de fato” informaram que os
créditos lançados eram efetivamente Receitas da Empresa em 2012;
3.10. “A assinatura que consta na Declaração de Abertura de firma, entregue à JUCESP ,
constando como sendo de Maria Cardoso de Moraes, não parece ter sido da lavra da
titular da empresa, tendo em vista que a mesma não tem relação nenhuma, nenhuma
semelhança com a assinatura da mesma obtida nas documentações entregues à auditoria
fiscal. Quando da assinatura do Termo de Depoimento, de 31/10/2016, tendo em vista
que a titular não consegue reproduzir todas as letras do seu nome, sendo que ela solicitou
à Auditoria Fiscal para treinar sua assinatura antes de assinar o Termo de epoimento,
cujo papel no qual treinou sua assinatura consta do e-Processo, devidamente
digitalizado”;
3.11. a titular de direito da empresa se inscreveu no cadastro CPF somente em 22/02/97,
sendo a empresa inscrita na JUCESP em 26/05/97. Ficou caracterizado que as empresas
do grupo empresarial “TRANZAÇÃO”, em sua maioria, são administradas efetivamente
pela Sra. Benedita da Penha Cardoso de Oliveira e Osmar Cardoso de Oliveira.
Em suas DIRPF de 2012/2013 e 2013/2014, a Sra. Maria Cardoso de Moraes possuía cotas
de outras empresas, além de se titular da autuada, como era o caso de possuir quinhões
de capital da empresa Comercial Tranzação Fashion Suzano Ltda ME, adquiridas de ALINE
DE CÁSSIA CARDOSO DE OLIVEIRA, filha de Benedita da Penha Cardoso de Oliveira e
Osmar Cardoso de Oliveira, e quinhões de capital da empresa Comercial Central do
Calçado e da Moda Ltda - ME, CNPJ 17.147.821/0001-58;
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
23
3.12. em depoimento à Auditor Fiscal, a Sra. Maria Cardoso de Moraes relatou que Osmar
Cardoso de Oliveira e Benedita da Penha Cardoso de Oliveira possuíam outras empresas
que ela desconhecia inclusive o nome e desconhecia também que fazia parte de algumas
destas duas últimas empresas citadas;
3.13. consta nos arquivos da RFB procuração pública, de 28/10/1998, em que a empresa
MARIA CARDOSO DE MORAES ROUPAS ME outorga poderes a Osmar Cardoso de Oliveira
e a Benedita da Penha Cardoso de Oliveira para
“ - pagar e receber contas; comprar e vender mercadorias; promover cobranças
amigáveis e judiciais; dando recibos e quitações; representa-la perante
quaisquer Bancos, estabelecimentos de Crédito, Instituições Financeiras, desta e
de outras praças, inclusive Banco do Brasil S.A, Banco do Estado de São Paulo
S.A., Caixa Econômica Estadual e Caixa Econômica Federal, podendo abrir,
movimentar e encerrar contas,
- efetuar investimentos, aplicações, solicitar abertura de crédito e
financiamentos, solicitar saldos, extratos e talões de cheques, podendo inclusive
emiti-los, dar ordens e contra-ordens, efetuar depósitos e retiradas, assinar,
emitir e endossar cheques, prestar declarações; endossar e assinar duplicatas e
descontá-las, caucioná-las, avalizá-las, representá-la perante quaisquer
Repartições Públicas Federais, Estaduais e Municipais, Autarquias e
Departamentos, inclusive no Instituto Nacional do Seguro Social ; no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial, nos órgãos do Imposto de Renda, na
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; contratar, fixar ordenados e
dispensar empregados; representá-la em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal,
inclusive da Justiça do Trabalho e no Conselho de Contribuintes; podendo
constituir advogados, com a cláusula "AD Judicia", representá-lo no foro em
geral em quaisquer ações que seja réu, autor ou parte interessada, podendo
requerer falências, conceder ou embargar concordatas, fazer declarações de
crédito, aceitar função de síndico ou de liquidatário, desistir, firmar
compromissos; representá-la perante a Receita Federal. Podendo apresentar
Declarações, efetuar recolhimento de Impostos, taxas , receber devoluções,
requerer e alegar; praticando enfim tudo o que mais for necessário, ao bom e
fiel cumprimento do presente mandato, o que tudo ela outorgante dará por
bom, firme e valioso.
De como assim disse, a pedido dela outorgante, lavrei este instrumento o qual
feito e lhe sendo lido em voz alta, aceitou, outorgou e assina, do que dou fé”;
3.14. documentos enviados pelos Bancos, tais como cópia de procuração e instrumento
público de procuração outorgando poderes pela contribuinte a BENEDITA DA PENHA
CARDOSO DE OLIVEIRA e a OSMAR CARDOSO DE OLIVEIRA, para respresentá-la em
instituições financeiras em geral, com amplos poderes, conforme descrito ali no TVF (abrir,
movimentar, encerrar contas e obter extratos etc). Foram enviados vários cheques do
Banco do Brasil assinados pela Sra. BENEDITA DA PENHA CARDOSO DE OLIVEIRA,
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
24
conforme relação que a fiscalização informa, relação de autógrafos dos dois, Osmar e
Benedita;
3.15. o Banco Itaú enviou cópia de cheques assinados pelo Sr. OSMAR CARDOSO DE
OLIVEIRA, conforme relação acostada pela fiscalização, o que também pressupõe a
existência de conta corrente e cartão de autógrafos na agência, embora o Banco não os
tenha encaminhado, sem o que o Sr. OSMAR não poderia emitir tais cheques e serem
pagos;
3.16. em depoimento, a Sra. MARIA CARDOSO DE MORAES admite não ser
administradora da fiscalizada, por não possuir “leitura” suficiente para administrar a
mesma, sendo que desde a abertura a empresa é administrada por sua filha (Benedita da
Penha) e por seu genro (Osmar Cardoso);
3.17. tentou-se contactar alguns fornecedores, mas dos termos enviados só foi obtida
informação do fornecedor Sirlene Trindade Teixeira Confecções, que informou que o
representante de MARIA CARDOSO DE MORAES ROUPAS ME era o Sr. OSMAR CARDOSO
DE OLIVEIRA;
3.18. “Em face da confirmação de que os mesmos eram os administradores do contribuinte,
fato que já ocorria no ano de 2012, sob fiscalização, foi enviado a ambos "Termo de
Intimação para Comprovação dos Créditos Bancários Apurados", bem como Reintimação
acompanhados da devida Planilha de Créditos Bancários apurados, indicados na Planilha
abaixo, enviados respectivamente em 16/11/2016 e 29/11/2016, devidamente
recepcionados pelos destinatários. Os intimados solicitaram prazo de 30(trinta) dias para
atendimento da Intimação Inicial, todavia, quando a solicitação de dilação de prazo foi
recepcionado pela Auditoria Fiscal, o Termo de Intimação já havia vencido e, esta auditoria
fiscal já havia encaminhado Termo de Reintimação conforme indicado acima. Em atenção a
estes Termos os administradores do Contribuinte, Osmar Cardoso de Oliveira e Benedita da
Penha Cardoso de Oliveira informaram em correspondência de 09/12/2016 que os créditos
bancários apurados pela auditoria fiscal da RFB referiam-se a Vendas de Mercadorias da
empresa, portanto, referidos créditos inicialmente considerados como "Créditos a
Comprovar", foram considerados como "Créditos nãó Comprovados", já que representavam
o Faturamento do contribuinte sob fiscalização. Releva informar que se os administradores
esclareceram à auditoria fiscal que os créditos bancários referiam-se a Vendas de
Mercadorias, confirmaram, portanto, S.M.J., que eram os responsáveis pela administração
do contribuinte”;
3.19. em função das informações anteriores, Benedita da Penha Cardoso de Oliveira, CPF
100.306.768/94, e Osmar Cardoso de Oliveira, CPF 106.729.028/18, passam a ser
considerados "Responsáveis Solidários Passivos", no lançamento do Auto de Infração contra
o Contribuinte, por serem os verdadeiros administradores, bem como "proprietários de
fato", conforme legislação abaixo. Transcreve art. 124, I, e art. 135, III, do CTN;
3.20. “Em face de "Maria Cardoso Moraes Roupas ME", CNPJ 01.871.092/0001-48 ter sido
administrada, desde o início de sua atividade, por interpostas Pessoas, a mesma foi excluída
do Simples Nacional a partir de 01/07/2007, através do TERMO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL N° 85/2017, conforme legislação abaixo”.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.539 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13864.720083/2017-95
25
Portanto, restou demonstrado que o Sr. Osmar e Sra. Benedita eram os
representantes da empresa e, principalmente, que participaram das questões financeiras, objeto
principal do auto de infração, tendo sido comprovada referida participação nas assinaturas de
cheques.
Nessas condições o Sr. Osmar e a Sra. Benedita detinham total interesse nas
situações que constituem fatos geradores das obrigações principais da contribuinte, o que se
subsume ao art. 124, I, do CTN, além de terem cometido infração legal, ao constituir e utilizar a
empresa com interposta pessoa de forma fraudulenta, podendo referida condutada ser
classificada como descrição de conduta dolosa na administração.
Ademais, o depoimento da Sra. MARIA CARDOSO DE MORAES, sua DIRPF, sua
ausência de capacidade patrimonial e financeira declarada, falta de "leitura", entre outros
aspectos, além de informações colhida de fornecedor demonstram que os reais administradores,
interessados e sócios de fato eram sua filha, Sra. BENEDITA, e seu genro, Sr. OSMAR.
Portanto, entendo que deve ser mantida a responsabilidade tributária com base no
artigo 124, inciso I do CTN, afastando a responsabilização com base no artigo 135, III vez que não
foram descritas condutas específicas com relação a administração.
Em face do exposto, voto por i) conhecer e dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário do Contribuinte principal para manter integralmente a decisão da DRJ, reduzindo,
todavia, de ofício, o percentual correspondente ao valor da multa de ofício qualificada a 100% em
face da retroatividade benigna prevista no artigo 106, II, “c” do CTN, com a redação dada pelo
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, sendo
mantida, no mais a decisão da DRJ; ii) conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário das
pessoas físicas mantendo a responsabilidade tributário do Sr. Osmar e Sra. Benedita com base no
artigo 124, I e com base no artigo 135, III.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1027
DF CARF MF
Original